Tribunal: TJDFT
Processo: 0751610-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DEDUZIDO EM APELAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. EFEITOS EX NUNC. ALTERAÇÃO DO REGIME DE VISITAÇÃO PARA O PERÍODO DO NATAL. ANIVERSÁRIO DA GENITORA. PLEITO NÃO RESISTIDO. HONORÁRIOS. PROVEITO ECÔNOMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
2. Havendo elementos nos autos que comprovem a hipossuficiência alegada, o benefício deve ser deferido.
3. Em que pese a possibilidade de se requerer a concessão da gratuidade de justiça em qualquer tempo e grau de jurisdição, seu deferimento possui efeitos ex nunc, não retroagindo a momento anterior.
4. Deve ser deferido o pedido de alteração de regime de visitação para o período do Natal, porquanto não resistido pela parte adversa.
5. Nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.